Tribunal: TCU
Processo: 039.764/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2486/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulado pela sociedade empresária One Elevadores RJ Ltda. dando conta de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 8/2021, aberto pela Controladoria-Geral da União (CGU), cujo objeto é a "contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos elevadores instalados no Edifício Darcy Ribeiro, sede da Controladoria-Geral da União em Brasília-DF" . Considerando o enunciado da Súmula-TCU 262, no sentido de que "o critério definido no art. 48, inciso II, § 1o, alíneas "a" e "b", da Lei 8.666/1993 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta "; Considerando que, de acordo com a diligência realizada pela CGU, foi evidenciada a exequibilidade da proposta apresentada pela Módulo Consultoria e Gerência Predial Ltda; Considerando que a suposta desconformidade do BDI da proposta da licitante vencedora em relação à legislação de regência não deveria ensejar a sua desclassificação, uma vez que eventual gasto a maior da empresa contratada com tributos e despesas indiretas, no curso da execução da avença, não é motivo legítimo para alteração futura do preço ajustado, devendo a suposta diferença ser absorvida pela empresa; Considerando que, de acordo com o disposto no § 1° do art. 103 da Resolução-TCU 259/2014, são requisitos para a admissibilidade de representação "a competência do Tribunal sobre o assunto, a legitimidade do autor, a suficiência dos indícios e a existência de interesse público no trato da suposta ilegalidade apontada" ; e Considerando que a autora da representação não demonstrou sua razão legítima para intervir nos autos, à luz do art. 146, § 2o, do Regimento Interno do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, em não conhecer da representação, porquanto não satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos para a espécie, em especial o consignado no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; em indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido de ingresso nos autos como interessada formulado pela sociedade empresária One Elevadores RJ Ltda.; em negar, por consequência, o requerimento de sustentação oral formulado pela referida empresa; em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, haja vista o não cumprimento dos requisitos para tanto; em dar ciência desta deliberação à GCU e à autora da representação; em encaminhar cópia da instrução de mérito da unidade técnica à empresa One Elevadores RJ Ltda.; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 039.764/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Controladoria-Geral da União. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Mariana de Carvalho Nery (41.292/OAB-DF), Danieli da Rosa Loeblein (52.097/OAB-DF) e outros, representando One Elevadores RJ Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.